Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. PRAZO EXÍGUO DA ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO INFERIOR A UM ANO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração das consultas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A decisão agravada considerou exíguo o lapso temporal entre as pesquisas realizadas para justificar nova diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso de três meses desde as última pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é suficiente para justificar nova ordem de bloqueio de ativos financeiros das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, verifica-se que a última pesquisa foi realizada em 23/06/2025, com resultado ineficaz para satisfação do débito.
4. A jurisprudência consolidada nesta Corte indica que a renovação da diligência em prazo inferior a um ano, salvo demonstração de alteração relevante na situação patrimonial da parte devedora, é medida desproporcional. Não há, nos autos, fato novo que justifique a reiteração da medida no curto lapso temporal de três meses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.